Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715274-04.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE MARCOS GOULART DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PAMELLA HERMOGENES CAMPOS APELADO: BANCO BRADESCO SA APELANTE: ESPÓLIO DE MARCOS GOULART DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: PAMELLA HERMOGENES CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO SA em face de MARCOS GOULART DE SOUZA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. Conforme certidão de óbito de ID 48632450, o réu faleceu previamente ao ajuizamento da ação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre eventual ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023 15:34:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador